Tribunal: TJBA
Processo: 8038645-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038645-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO ROSA FILHO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA POSTERIOR DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESTABELECIMENTO EXPRESSO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se se embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado de Tribunal de Justiça estadual, no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, afastou a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada em sede de tutela provisória. A decisão agravada considerou que a tutela foi expressamente revogada por sentença de improcedência e que o acórdão de apelação não restabeleceu a multa fixada anteriormente. Nos embargos, sustenta-se a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a multa diária imposta em audiência de conciliação nos autos originários teria sido mantida por ocasião do julgamento da apelação, razão pela qual seria indevida a conclusão pela sua inexigibilidade. Requer-se, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória e, por conseguinte, prover o agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão e/ou contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo inviável a rediscussão do mérito sob o pretexto de aclaramento.

3.2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes fixadas em tutela provisória não fazem coisa julgada material e se submetem a condição resolutiva, qual seja, a procedência do pedido principal. Se a demanda for julgada improcedente, a multa perde eficácia, inclusive de forma retroativa, salvo se houver confirmação expressa na decisão de mérito posterior.

3.3. No caso concreto, a sentença proferida nos autos principais julgou improcedente a pretensão autoral e, com isso, revogou expressamente a decisão liminar anteriormente concedida. O acórdão que julgou a apelação reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito ao pagamento de diferenças apenas quanto a uma das instituições financeiras rés, sem, contudo, restabelecer a multa fixada na decisão liminar.

3.4. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos jurídicos relativos à exigibilidade da multa e afastou, de forma clara e fundamentada, a pretensão de execução da cominação, com base no entendimento jurisprudencial pacificado e na análise do conteúdo da sentença e do acórdão de apelação.

3.5. Não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, pois a conclusão adotada no acórdão embargado decorreu da inexistência de título executivo apto à cobrança das astreintes, diante da revogação da liminar pela sentença e da ausência de confirmação posterior em segundo grau.

3.6. A irresignação da parte embargante decorre da sua discordância com o resultado do julgamento, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, quando não demonstrado vício formal na decisão.
IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8038645-06.2024.8.05.0000
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
OSVALDO ROSA FILHO
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente